Tribunal: STF
Processo: HC 100169
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Excesso de prazo. Não ocorrência. Demora não 
   excessiva. Constrangimento ilegal não configurado. HC denegado. 
   Precedentes. Não caracteriza constrangimento ilegal a demora não 
   excessiva, ou excesso de prazo que não decorra de inércia ou 
   desídia do Poder Judiciário.